Tribunal: TJMT
Processo: 1026827-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026827-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026827-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, sob a alegação de que o acórdão é contraditório com a jurisprudência do Tribunal por manter a sentença de procedência da ação, determinando que a concessionária de energia indenizasse a seguradora pelos reparos dos equipamentos danificados, em decorrência oscilação de energia elétrica.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026827-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 63674476) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no

61798995, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso.

Sustenta a embargante que o acórdão é divergente dos julgados deste Tribunal, em que se afastou o direito de restituição auferido pela seguradora em primeira instância em razão da ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Alega que os documentos utilizados para comprovação dos danos consistem em meros orçamentos produzidos de forma unilateral pelos clientes da parte autora, sem qualquer embasamento técnico, bem como que os danos alegados não foram comprovados.

No mais, prequestiona os artigos da Resolução 414/2010 - ANEEL; artigo 927 do Código Civil; artigo 373, inciso II, do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

66258482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026827-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega basicamente que o acórdão é contraditório com a jurisprudência deste Tribunal, que entende pela inexistência do dever de a concessionária de energia elétrica em indenizar a seguradora pelos danos causados aos segurados em decorrência de oscilação de energia elétrica, alegando que a pretensão da demandante baseia-se em provas unilaterais e que não há comprovação do dano.

Contudo, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, conforme se verifica abaixo:

"[...]
Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID 53686975.

Neste particular, insta salientar que se trata de laudo emitido por empresa especializada, inexistindo irregularidade a macular a sua força
probandi
.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento aos segurados, estes foram comprovadamente realizados (53686975 - Pág. 13 e IDs 53687595 - Pág. 10), no valor de R$
R$ 3.291,85 (três mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)
.

No caso, não houve qualquer discussão na instância singular acerca da devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, devendo o valor da condenação ser igual ao dano causado.

Ad argumentadum tantum
, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de raios.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC no 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

“
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO
”
(TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, RAC no 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) AzumaNishi, j. em 18/8/2016).

Com essas considerações, não tendo a apelante produzido prova específica capaz de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, II, do CPC/15..[...]
"

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020